Tribunal: TJES
Processo: 5005862-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 1.282/STJ. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PELO FORO DO LOCAL DO FATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que, em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada, aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova e rejeitou preliminar de incompetência territorial. Após interposição de Recurso Especial, os autos retornaram para juízo de retratação, em razão de divergência com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.282.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada, em ação regressiva, faz jus às prerrogativas processuais previstas no CDC, especialmente quanto à competência territorial e à inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer qual o foro competente e o regime de distribuição do ônus probatório aplicáveis à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de precedentes vinculantes impõe a observância obrigatória das teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.

O STJ, no Tema 1.282 (REsp nº 2.092.308/SP), fixa a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não transfere à seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, especialmente quanto à competência territorial.

A sub-rogação legal prevista nos arts. 349 e 786 do Código Civil transfere o direito material de regresso, mas não abrange prerrogativas processuais fundadas na vulnerabilidade do consumidor.

A seguradora sub-rogada não ostenta, em regra, a condição de vulnerabilidade que justifica a incidência do microssistema consumerista para fins de foro privilegiado e inversão do ônus da prova.

A ação regressiva fundada em suposto ato ilícito atrai a regra do art. 53, IV, “a”, do CPC, que fixa a competência no foro do lugar do ato ou fato, prevalecendo sobre a regra geral do art. 46 do CPC.

Tendo o evento danoso ocorrido na unidade consumidora situada no Município de Barra de São Francisco/ES e arguida tempestivamente a incompetência (art. 64 do CPC), impõe-se o reconhecimento da incompetência relativa do Juízo de Vitória/ES, com remessa ao foro competente.

Afastada a incidência do CDC, aplica-se a regra geral de distribuição do ônus da prova do art. 373 do CPC, incumbindo à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e à ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Admite-se, contudo, a aplicação da técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), mediante decisão fundamentada e assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação decorrente do pagamento de indenização securitária transfere apenas o direito material de regresso, não abrangendo prerrogativas processuais conferidas ao consumidor.

A ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público submete-se às regras de competência do CPC, aplicando-se o foro do local do fato nos termos do art. 53, IV, “a”.

Inaplica-se à seguradora sub-rogada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sem prejuízo da distribuição dinâmica do ônus probatório na forma do art. 373, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CC, arts. 349 e 786; CPC/2015, arts. 46, 53, III, “a”, e IV, “a”, 64, 373 e § 1º, 927, III, e 1.030, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Tema 1.282, Rel. Min. (dados não informados); STJ, AgInt no AREsp 2.122.456/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5005862-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081-A

VOTO

Cuidam os autos de reexame, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau. A decisão aplicou as normas do CDC, determinou a inversão do ônus da prova e rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pela concessionária.

Inconformada, a concessionária interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 349 e 786 do Código Civil e contrariedade ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, por meio da decisão ID 17017531, determinou o retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação, ante divergência entre o acórdão prolatado e a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.282.

No precedente vinculante, assentou-se que o pagamento de indenização por sinistro não transfere à seguradora sub-rogada prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, em especial no tocante à competência territorial e ao regime de distribuição do ônus da prova.

É o relatório. Passo à reapreciação.

O sistema de precedentes vinculantes instituído pelo CPC/2015 objetiva promover segurança jurídica, isonomia e previsibilidade. Nessa linha, impõe-se ao órgão julgador o reexame do acórdão que divergir de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de observância obrigatória (arts. 927, III, e 1.030, II, CPC).

A controvérsia cinge-se à relação jurídica entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia elétrica e, sobretudo, à extensão de eventuais prerrogativas processuais passíveis de transmissão em decorrência da sub-rogação legal prevista nos arts. 349 e 786 do Código Civil.

No Tema 1.282/STJ (REsp nº 2.092.308/SP), fixou-se a tese de que: “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

A propósito, eis a Ementa do Acórdão que julgou a tese repetitiva firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp nº 2.092.308/SP (Tema 1282)
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.
(
STJ.
REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

A
ratio decidendi
repousa no entendimento de que a sub-rogação transfere o direito material (crédito/pretensão regressiva), mas não abrange prerrogativas processuais estabelecidas em favor do consumidor vulnerável.

A seguradora, embora suceda o crédito indenizatório, não ostenta, em regra, a vulnerabilidade que justifica a incidência do microssistema consumerista para fins de competência territorial privilegiada e inversão do ônus probatório fundada no CDC.

Dessa forma, impõe-se a revisão do acórdão anteriormente prolatado, especificamente quanto (i) à competência territorial e (ii) ao regime de distribuição do ônus da prova.

Afastada a incidência do
CDC
, não se aplica a prerrogativa do foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC).

A competência deve ser apreciada conforme as regras do
CPC, conforme entendimento do C. STJ (
AgInt no AREsp 2.122.456/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/10/2022, DJe 21/10/2022).

Trata-se de pretensão regressiva de ressarcimento por suposto ato ilícito decorrente de falha na prestação do serviço de energia elétrica, atraindo a regra de competência especial do art. 53, IV, “a”, do CPC (foro do lugar do ato ou fato, para ação de reparação de dano), a qual prevalece sobre a regra geral do art. 46 do CPC e, quando pertinente, sobre a regra do art. 53, III, “a”, do CPC.

No caso, o evento danoso teria ocorrido na unidade consumidora situada na Fazenda Santa Bárbara, zona rural, no município de Barra de São Francisco/ES. Tendo a parte ré arguido tempestivamente a incompetência (art. 64, CPC), não operada a prorrogação, impõe-se reconhecer a incompetência relativa do Juízo de Vitória/ES e determinar a remessa dos autos ao foro do local do fato, qual seja, a Comarca de Barra de São Francisco/ES.

A retratação também alcança a inversão do ônus da prova anteriormente determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC.
Consoante sedimentado no Tema 1.282/STJ, a seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais típicas do microssistema consumerista, por serem instrumentais à tutela do consumidor vulnerável.

Assim, o regime probatório deve observar a regra do art. 373 do CPC: incumbe à autora comprovar a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal; e à ré, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de aplicação, pelo juízo competente, da técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), desde que, em decisão motivada, se verifique a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela autora ou a maior facilidade de obtenção da prova pela ré, assegurada a prévia ciência e oportunidade de cumprimento do ônus redistribuído.

Em suma, a aplicação do microssistema consumerista à ação regressiva desvirtua sua finalidade protetiva, equiparando indevidamente seguradora sub-rogada a consumidor vulnerável, em contrariedade à orientação vinculante do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC),
RECONSIDERO O ACÓRDÃO de ID 9554445, inclusive a decisão integrativa de ID 14322208
, e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1.
afastar a incidência do CDC à ação regressiva, revogando a inversão do ônus da prova e determinando a aplicação do art. 373 do CPC, sem prejuízo de eventual distribuição dinâmica;

2.
declarar a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra de São Francisco/ES, com preservação dos atos já praticados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de, em juízo de retratação,
reconsiderar O ACÓRDÃO de ID 9554445, inclusive a decisão integrativa de ID 14322208, e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para: 1. afastar a incidência do CDC à ação regressiva, revogando a inversão do ônus da prova e determinando a aplicação do art. 373 do CPC, sem prejuízo de eventual distribuição dinâmica; 2. declarar a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra de São Francisco/ES, com preservação dos atos já praticados.